Tribunal: TJMT
Processo: 0015870-11.2014.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015870-11.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[BELLUNO LOGISTICA E TRANPORTES LTDA (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – NULIDADE DE TAD – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA APOSIÇÃO DO CARIMBO NAS NF-e – ART. 17, III E XIV, DA LEI No 7.098/98 – DESNECESSIDADE POR SE TRATAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2o E 3o DA PORTARIA 358/2011 DA SEFAZ/MT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A Portaria no 358/2011 da SEFAZ, em seus §§ 2o e 3o regulamenta que, em caso de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, é desnecessária a aposição de carimbo físico no correspondente documento, bastando a consulta no site eletrônico da SEFAZ.” (TJ-MT 00034763520158110003 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/12/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2021)

2.
Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 0015870-11.2014.811.0003, ajuizada por
BELLUNO LOGISTICA E TRASNPORTES LTDA
, que julgou procedente o pedido inicial para o fim de declarar nulo o TAD no 1118269-4, extinguindo o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende que restou comprovado que a parte Apelada não cumpriu a obrigação acessória instituída pelo art. 17, XIV da Lei no 7.098/98, na medida em que deixou de apresentar no posto fiscal o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE, documento esse de apresentação obrigatória segundo a legislação tributária.

Pontua que a obrigação de que a mercadoria seja acompanhada da DANFE está prevista no ajuste SINIEF 07/2005.

Indica que a legislação tributária estabelece a expressão documentação fiscal, ao passo que não há duvidas de que compreende o DANFE, não podendo ser interpretado restritivamente como fez o r. Juízo, para quem este dispositivo serviria apenas para a própria nota fiscal

Nesse desiderato, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a validade da autuação fiscal e por consequência, mantendo incólume o TAD no 1118269-4. [id. 7349867]

Em contrarrazões o ente estadual rechaçou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso. [id. 7349873]

Dispensada a intervenção ministerial em atenção ao art. 178 do CPC.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou procedente o pedido inicial para o fim de declarar nulo o TAD no 1118269-4, extinguindo o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A questão é simples e não demanda maiores digressões.

Isso porque, a Portaria no 358/2011-SEFAZ dispõe que “
na hipótese de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, o registro eletrônico de passagem da mercadoria pelo Posto Fiscal ou Aduana dispensa a aposição de carimbo físico, comprobatório do respectivo trânsito, no correspondente Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE.”.

Não obstante a isso, a Portaria no 107/2018, descreve que nos casos de documentos fiscais eletrônicos, o controle será efetuado pelo registro digital, no banco de dados da SEFAZ, das informações capturadas pela leitura do código de barras exarado nos documentos fiscais auxiliares, apresentados nas Unidades Operativas de Fiscalização, com o consequente registro de passagem eletrônico.

Ora, se nas operações acobertadas por Nota Fiscal Eletrônica não é obrigatória a oposição de carimbo, mostra-se duvidoso o crédito tributário objeto da ação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA – NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL – COMPROVAÇÃO DA APOSIÇÃO DO CARIMBO NAS NF-e – ART. 17, III E XIV, DA LEI No 7.098/98 – DESNECESSIDADE POR SE TRATAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2o E 3o DA PORTARIA 358/2011 DA SEFAZ/MT – LANÇAMENTO INSUSBISTENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...)
A Portaria no 358/2011 da SEFAZ, em seus §§ 2o e 3o regulamenta que, em caso de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, é desnecessária a aposição de carimbo físico no correspondente documento, bastando à consulta no site eletrônico da SEFAZ.

(TJ-MT 00034763520158110003 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/12/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022